Tribunal: TJMT
Processo: 1033736-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033736-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISNELIO ARRUDA BARBOSA JUNIOR - CPF: 062.400.671-99 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno
interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes e da negativação do nome do autor com base apenas em telas sistêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentos que comprovem de forma robusta a contratação, é suficiente para justificar a negativação do nome do consumidor e afastar a responsabilidade por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a existência da relação contratual que justifique a cobrança e a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A simples apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de contrato assinado ou outro documento inequívoco, é insuficiente para comprovar a regularidade da dívida.

A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A exibição de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentos hábeis a comprovar a contratação, é insuficiente para justificar a negativação do nome do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in
re

ipsa
."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, nos autos da ação movida por
Francisnélio
Arruda Barbosa Junior, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito, exclusão do nome dos cadastros restritivos e reparação por danos morais.

O autor sustenta desconhecer a origem do débito de R$ 468,65 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), apontando que jamais contratou ou utilizou cartão de crédito vinculado à referida dívida.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. O autor recorreu, tendo o relator monocraticamente provido o recurso inominado, com fulcro no art. 932, IV e V do CPC, reconhecendo a inexigibilidade da dívida, a indevida negativação e o dano moral in
re

ipsa
, fixando indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente interpôs agravo interno, que ora se julga em sede colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A recorrente sustenta, em síntese, que houve contratação válida e regular de cartão de crédito, alegando inclusive pagamento de faturas por longo período e utilização dos serviços pelo consumidor. Defende a validade das telas sistêmicas como prova da relação jurídica, bem como a ausência de dano moral indenizável.

A controvérsia cinge-se à comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a justificar a negativação do nome do autor.

Ocorre que, conforme reiteradamente decidido por esta Turma Recursal e consolidado na Súmula 34, as telas sistêmicas extraídas de sistemas internos de instituições financeiras carecem de força probatória autônoma quando desacompanhadas de documentos que demonstrem de modo inequívoco a contratação – tais como instrumento contratual assinado, comprovante de entrega do cartão ou assinatura eletrônica validada nos termos da Lei 14.063/2020.

No caso em exame, a instituição financeira não apresentou qualquer elemento documental robusto que comprove a origem do débito ou o vínculo jurídico contratual com o autor. As telas sistêmicas e extratos bancários, por sua natureza unilateral, não bastam para comprovar a contratação do cartão de crédito ou sua utilização legítima pelo consumidor, especialmente diante da negativa específica do autor.

A ausência de prova válida da origem do débito invalida a negativação realizada, configurando ilícito civil nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e o ônus da prova recai sobre o fornecedor (art. 373, II do CPC), sobretudo diante da inversão do ônus probatório típica da relação consumerista.

No que se refere aos danos morais, o entendimento jurisprudencial amplamente consolidado é no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função da indenização: reparatória e pedagógica.

Quanto à litigância de má-fé, corretamente afastada pelo relator, não há nos autos qualquer conduta que evidencie dolo, alteração da verdade ou intuito protelatório por parte do consumidor. O mero exercício do direito de ação, ainda que improcedente, não configura má-fé, conforme o art. 80 do CPC e jurisprudência pacífica.

Portanto, a decisão monocrática combatida encontra-se plenamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, não se verificando qualquer vício ou fato novo que justifique sua reforma pelo colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025